Tribunal: TJSP
Processo: 1509730-60.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tributário - ICMS – honorários - execução fiscal – feito extinto sem resolução do mérito, em decorrência de a CDA ter sido anulada em outra demanda – condenação do Fisco ao pagamento da verba de sucumbência na ação de conhecimento – demandas autônomas – arbitramento de honorários que também se impõe na execução - Inocorrência de bis in idem ou enriquecimento sem causa da executada -

Ementa:
Tributário - ICMS – honorários - execução fiscal – feito extinto sem resolução do mérito, em decorrência de a CDA ter sido anulada em outra demanda – condenação do Fisco ao pagamento da verba de sucumbência na ação de conhecimento – demandas autônomas – arbitramento de honorários que também se impõe na execução - Inocorrência de bis in idem ou enriquecimento sem causa da executada - princípio da causalidade – Fazenda Pública que deu causa ao ajuizamento do feito executivo calcado em CDA nula - postulados normativos de proporcionalidade, razoabilidade e proibição de excesso que orientam o estabelecimento dos honorários sucumbenciais – arbitramento por equidade – precedente do A. STJ - sentença reformada em parte – recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000487006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1509730-60.2016.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETELE INDUSTRIA DE REOSTATOS E RESISTENCIAS LTDA, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, V.U., com declaração de voto do 2o juiz.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1509730-60.2016.8.26.0014
Apelante: Eletele Indústria de Reostatos e
Resistências Ltda
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Juíza prolatora: Dra. Juliana Koga Guimarães
TJSP (voto no 16088)
Tributário - ICMS honorários - execução fiscal
feito extinto sem resolução do mérito, em
decorrência de a CDA ter sido anulada em outra
demanda condenação do Fisco ao pagamento da
verba de sucumbência na ação de conhecimento
demandas autônomas arbitramento de honorários
que também se impõe na execução - Inocorrência de
bis in idem ou enriquecimento sem causa da
executada - princípio da causalidade
Fazenda
Pública que deu causa ao ajuizamento do feito
executivo calcado em CDA nula - postulados
normativos de proporcionalidade, razoabilidade e
proibição
de
excesso
que
orientam
o
estabelecimento dos honorários sucumbenciais

arbitramento por equidade precedente do A. STJ -
sentença reformada em parte recurso provido

Apelação cível manejada por Eletele Indústria
de Reostatos e Resistências Ltda nos autos de execução fiscal
manejada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, os quais
tramitaram na Vara das Execuções Fiscais da Comarca de São Paulo,
em que o feito foi extinto, com base no art. 26 da Lei 6.830/80, sem
arbitramento de honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado, com vistas, em suma, ao arbitramento de verba honorária
sucumbencial em desfavor da Fazenda Pública do Estado. Requer a
concessão de gratuidade ou diferimento do pagamento das custas.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado às fls. 194/199.
A recorrente foi intimada para juntar documentos
aptos a corroborar a condição de beneficiária da gratuidade, atendendo
ao despacho às fls. 209/228 bem como apresentou oposição ao
julgamento virtual (fls. 206).
Tal, em abreviado, o relatório.
Consoante se depreende dos arts. 98 e 99, do
CPC/2015, a alegação deduzida por pessoa jurídica de insuficiência de
recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios deve ser comprovada.
Nessa linha enuncia a Súmula no 481 do A.
STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido tem reiteradamente se
posicionado o Pretório Excelso (cf. v.g.: AI no 637.177 AgR/SP, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, 1a Turma, j. 9.11.2010; AI no 652.954 AgR/SP, Rel. Min.
ELLEN GRACIE, 2a Turma, j. 18.8.2009; AI no 646.099 ED/RJ, Rel. Min. GILMAR
MENDES, 2a Turma, j. 11.3.2008).
Salienta-se, por oportuno, que nesse sentido
dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art.
5°, inciso LXXIV ao reconhecer a necessidade de comprovação da
insuficiência, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nem poderia ser diferente, pois, enquanto
instrumento de concretização do acesso à justiça, garantia constitucional
imprescindível ao próprio Estado Democrático de Direito, a assistência
judiciária deve contemplar todos aqueles que, independentemente de sua
natureza, necessitem da gratuidade a fim de verem suas pretensões
apreciadas pelo Poder Judiciário.
Assim, a assistência judiciária é passível de
concessão às pessoas jurídicas, porém, neste caso, há de ser
satisfatoriamente comprovada a impossibilidade de custeio do
processo pela empresa, sob pena de indeferimento do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao caso, a recorrente trouxe elementos
de convicção suficientes à demonstração de sua incapacidade
econômica, apresentando o balanço patrimonial de 2017 e o balancete
de 2018 (fls. 212/215), intimação da Secretaria da Receita Federal para
pagamento de dívida de valor relevante (fls. 216), documentos aptos a
comprovar a redução do quadro de empregados nos últimos anos (fls.
218/227), bem como financiamento de capital de giro junto à instituição
financeira em quantia elevada (fls. 190).
Destarte, defere-se a gratuidade à apelante.
Passa-se ao mérito recursal.
Dessume-se que a execução fiscal foi ajuizada
em 2016 para cobrança de crédito fiscal no valor de R$ 96.833,65,
inscrito na CDA no 1.211.941.640.
A executada apresentou exceção de pre-
executividade em 05.12.2016, que foi impugnada pela exequente (fls.
66/84).
O Juízo de origem acolheu em parte a pretensão
da excipiente, concedendo prazo de 90 dias para que exequente
atualizasse a dívida (fls. 85/87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em 15.05.2019 a executada juntou aos autos de
execução acórdão que havia sido proferido por esta C. Câmara em
julgamento de apelação relativa à cautelar de sustação de protesto
(recurso no 1018463-52.2016.8.26.0053), que determinou o cancelamento da
CDA.
Nesse contexto, o magistrado intimou a Fazenda
Pública para se manifestar e esta requereu a extinção do feito, nos
termos do art. 26 da Lei no 6.830/80.
Assim, foi proferida a sentença homologou a
desistência, extinguindo a execução fiscal, nos termos do art. 26 da Lei
no 6.830/80, sem condenação em honorários, pois já houve sucumbência
da Fazenda Pública do Estado na ação anulatória ajuizada para discutir
os créditos aqui executados.
Desafiando a sentença, apela a executada
visando o arbitramento de honorários.
Inicialmente, registre-se que a demanda na qual
se reconheceu a ilegalidade da CDA reconhecendo seu cancelamento
constitui via processual distinta, a qual, portanto, não se confunde com a
presente execução. Trata-se de feitos autônomos, com custas, despesas
e imposição de ônus sucumbenciais individualizados, o que autoriza a
fixação dos honorários advocatícios em cada uma delas sem que haja bis
in idem ou enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Extinção por carência de
ação, diante de anulatória anteriormente proposta
que declarou nulo o título. Artigo 485, VI, do CPC.
Condenação da Fazenda Pública no pagamento de
honorários advocatícios. Pretensão de reforma.
Impossibilidade. Condenação do Fisco no pagamento
das
verbas
da
sucumbência
na
ação
de
conhecimento e na execução. Cabimento. Ações
autônomas. Circunstância que autoriza a fixação de
honorários sucumbenciais em cada uma delas.
Inocorrência de bis in idem. Precedente do STJ. Valor
da verba honorária bem arbitrado que se mantém.
Recurso conhecido e não provido. (TJSP; Apelação Cível
0002299-17.2014.8.26.0597; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - SEF -
Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 16/04/2019; Data
de Registro: 16/04/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação anulatória de
débito fiscal julgada improcedente Condenação da
Agravante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$
10.000,00
Pedido da desistência da demanda por
ter aderido ao Programa Especial de Parcelamento
(PEP) no 20.203.195-0 com o pagamento da dívida e
honorários
relacionados
à
execução
fiscal
no
1534260-65.2015.8.26.0014 - Medida que não afasta o
recolhimento da verba honorária da demanda
anulatória - Observância da regra dos artigos 6o, II, d,
e 8o, I, do Decreto no 61.625/2015 Descaracterização
do bis in idem - Precedentes. R. Decisão mantida.
Recurso improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2191815-62.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/10/2017; Data de Registro: 20/10/2017)
Com efeito, deve ser rechaçada a ausência de
condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, tendo em
vista que, pelo princípio da causalidade, patente que a Fazenda Pública
deu causa ao ajuizamento do feito executivo calcado em CDA nula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, tendo em vista que o valor histórico da
causa é de R$ 96.833,65 (noventa e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e
cinco centavos), e que não se evidencia complexidade de maior vulto no caso
em tela, tendo sido o feito inclusive declarado extinto sem análise do
mérito, a fixação de honorários em percentual sobre o valor atualizado da
demanda se mostra excessiva, restando desproporcional.
Assim, de rigor a redução do quantum fixado
como honorários sucumbenciais, por meio de juízo equitativo.
Em verdade, a imposição de verba honorária
constitui-se em efeito ope legis da sucumbência, posto ademais não se
possa admitir o exercício não-remunerado da advocacia.
Cabe destacar que o novo Código de
Processo Civil dispôs sobre a apreciação equitativa para fins de
arbitramento de verba honorária sucumbencial em seu art. 85, §8o
apenas para as hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo,
observando-se o que prevê o §2o em seus incisos, do mesmo artigo.
Contudo, em análise teleológica e sistemática
do instituto, é possível extrair do dispositivo a intenção do legislador de
corrigir disparidades entre o valor fixado e o trabalho verdadeiramente
empreendido pelo patrono para a resolução da lide, de forma que,
restando condenação excessiva da parte vencida, cabível o arbitramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por meio de juízo de equidade, já que verificada a desproporção
igualmente presente caso a quantia fosse irrisória.
Assim, tais disposições do CPC/2015 devem se
coadunar
com
os
postulados
normativos
específicos
da
proporcionalidade e da razoabilidade, em interpretação sistemática e
unitária do ordenamento jurídico e em consonância com o postulado
inespecífico da proibição de excesso, como critério para aplicação do
Direito.
Dessa forma, não se evidenciando grande
complexidade na resolução da presente lide e, considerando o trabalho
empreendido, de rigor a condenação de cada parte ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
quantia apta a remunerar o profissional condignamente, por juízo de
equidade.
Nessa linha, o A. STJ ao enfrentar a temática
admitiu a possibilidade de arbitramento de honorários por equidade na
vigência do atual estatuto processual para corrigir eventuais distorções
no caso concreto:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL
SOBRE
O
VALOR
DA
CAUSA.
DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE
EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art.
85, dedicou amplo capítulo para os honorários
advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parâmetros objetivos para a fixação da verba, com a
estipulação de percentuais mínimos e máximos
sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2o),
inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública
(§ 3o), de modo que, na maioria dos casos, a
avaliação subjetiva dos critérios legais a serem
observados pelo magistrado servirá apenas para que
ele possa justificar o percentual escolhido dentro do
intervalo permitido.
2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação
dos honorários advocatícios por ele criada atenda
com razoabilidade todas as situações possíveis,
sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos
pode gerar distorções.
3. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que
exonera
as
partes
de
quaisquer
ônus,
a
jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a
necessidade
de
remunerar
a
defesa
técnica
apresentada
pelo advogado do executado em
momento anterior ao cancelamento administrativo da
CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária,
pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula
153 do STJ.
4. A necessidade de deferimento de honorários
advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus
excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, com
completo, o disposto no art. 26 da LEF, o que poderá
resultar na demora no encerramento de feitos
executivos
infundados,
incentivando,
assim,
a
manutenção do estado de litigiosidade, em prejuízo
dos interesses do executado.
5. O trabalho que justifica a percepção de honorários
em conformidade com a tarifação sobre a dimensão
econômica da causa contida no art. 85, § 3o, do CPC
é aquele que de alguma forma tenha sido
determinante para o sucesso na demanda, sendo
certo que, nos casos de extinção com base no art. 26
da LEF, não é a argumentação contida na petição
apresentada pela defesa do executado que respalda a
sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o
cancelamento
administrativo
da
CDA,
o
qual,
segundo esse dispositivo, pode se dar "a qualquer
título".
6. Hipótese em que a aplicação do § 3o do art. 85 do
CPC permitiria, em tese, que a apresentação de uma
simples petição na execução, de caráter meramente
informativo
(suposta
causa
de
suspensão
da
exigibilidade do crédito tributário), cujo teor nem
sequer foi mencionado na sentença extintiva, a qual
se fundou no cancelamento administrativo da
inscrição em Dívida Ativa (art. 26 da LEF), ensejaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verba honorária mínima exorbitante em desfavor da
Fazenda Pública municipal.
7. Da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é
possível identificar objetiva e direta relação de causa
e efeito entre a atuação do advogado e o proveito
econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a
verba honorária seja necessariamente deferida com
essa base de cálculo, de modo que ela deve ser
arbitrada por juízo de equidade do magistrado,
critério que, mesmo sendo residual, na específica
hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade
preconizados no art. 8o do CPC/2015.
8. A aplicação do juízo de equidade na hipótese
vertente
não
caracteriza
declaração
de
inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3o
do
art.
85
do
CPC/1973,
mas
interpretação
sistemática de regra do processo civil orientada
conforme
os
princípios
constitucionais
da
razoabilidade e da proporcionalidade, tal como
determina hoje o art. 1o do CPC/2015, pois fugiria do
alcance dos referidos princípios uma interpretação
literal que implicasse evidente enriquecimento sem
causa de um dos sujeitos do processo, sobretudo, no
caso concreto, em detrimento do erário municipal, já
notoriamente
insuficiente
para
atender
as
necessidades básicas da população.
9. Recurso especial não provido. (REsp 1795760/SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
21/11/2019, DJe 03/12/2019)
Sendo assim, de rigor a reforma da sentença
para condenar a executada ao pagamento de honorários nos termos
supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509730-60.2016.8.26.0014
Apelante: Eletele Indústria de Reostatos e Resistências Ltda
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Voto no 50.369
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Código de Processo Civil, no artigo 85 e seus parágrafos, estabelece
com inelutável clareza qual o regime de honorários que decidiu adotar.
Embora determine de modo insofismável que não se admitem honorários em
valores que aviltem a profissão, não estabeleceu, de outro lado, um limite
máximo para a verba.
Além disso, fez constar expressamente um regime especial de fixação da
verba honorária para os casos em que a Fazenda Pública, vencedora ou vencida,
seja parte, em qualquer dos polos da demanda.
Encontra-se ele nas disposições dos parágrafos 3o e 4o do aqui referido
artigo 85.
Segundo aqueles dispositivos, não é possível que se estabeleçam por
equidade os honorários advocatícios nas causas em que litiga a Fazenda
Pública.
A fixação por equidade somente pode ocorrer nos casos expressamente
estabelecidos no parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saber: (1) quando o proveito econômico seja (a) inestimável ou (b) irrisório; ou
ainda (2) quando o valor da causa for muito baixo.
Nenhuma outra hipótese, repito, nenhuma outra, autoriza a invocação do
parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil atual.
Simples leitura do dispositivo permite a conclusão que a mens legis é a
de impedir que a verba honorária seja muito baixa ou mesmo irrisória. Isso é
que é proibido.
Não há nenhuma proibição para que os honorários sejam elevados ou
mesmo fantásticos. Isso decorrerá ora do valor da causa ou a se preferir, da
importância do direito em discussão ou então do montante do proveito
econômico, circunstâncias que evidentemente aumentam a responsabilidade do
patrono da parte, que deve, assim, ser correspondentemente remunerado.
O advogado, por outro lado, não exercita sua atividade apenas quando
comparece a Juízo para uma audiência ou perante o Tribunal para sustentar
oralmente suas razões. Não. Desde o instante em que recebe o futuro cliente, já
aplica seus conhecimentos, sua inteligência, seus esforços no deslinde da
questão que lhe é apresentada. Nada disso, a teor do parágrafo 2o do mesmo
artigo 85 pode ser desconsiderado na fixação dos honorários.
No seio desta C. 12a Câmara de Direito Público, no entanto, esta minha
compreensão da questão diversas vezes exposta não conseguiu encontrar
eco.
O princípio da colegialidade, que vigora nos julgamentos de segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau, impõe a submissão de minha vontade àquela reiteradamente manifestada
pela douta maioria.
Continuo a entender que a fixação de honorários por “equidade” fora do
rol exaustivo das hipóteses elencadas no § 8o, do artigo 85, do CPC, beira a
negativa de vigência do quanto consta nos parágrafos 3o e 4o do mesmo
dispositivo.
Mas, com o propósito de manter a agilidade no desfecho das demandas,
e de evitar a ocorrência de julgamento estendido apenas por uma questão
relevante embora distanciada e secundária em relação ao tema principal da
causa, havendo registrado o que entendo acerca do tema, adiro ao voto do
eminente Relator sorteado.
Não obstante, penso seja meu dever esclarecer que o não acompanho na
parte final de sua manifestação, aquela, referente à antecipação de seu
entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
112EA656
16
19
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11373D52
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1509730-60.2016.8.26.0014 e o código de confirmação da tabela acima.